Tribunal: TJMT
Processo: 1003991-40.2023.8.11.0046
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003991-40.2023.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ADILTON HALOTESU - CPF: 056.239.301-31 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ADILTON HALOTESU - CPF: 056.239.301-31 (APELADO), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CONTRATO. DÉBITO INEXIGÍVEL. RESTITUIÇÃO DE VALORES NA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelações cíveis interpostas por João da Silva e Banco Bradesco S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de nulidade contratual cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, declarando inexistente o contrato de empréstimo consignado e determinando a devolução simples dos valores descontados, além da condenação ao pagamento de danos morais.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar se houve comprovação da relação jurídica entre as partes que embasasse os descontos realizados;

(ii) analisar a necessidade de restituição dos valores descontados e a forma de devolução;

(iii) discutir a caracterização e o valor dos danos morais fixados na sentença.

III. Razões de decidir

3. Não restou demonstrada pela instituição financeira a existência de relação jurídica válida com o autor, considerando que não apresentou o contrato firmado ou provas de entrega e uso do cartão de crédito pelo consumidor, conforme o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC/2015.

4. A ausência de comprovação do vínculo contratual torna inexigíveis os descontos realizados no benefício previdenciário do autor, configurando ato ilícito e ensejando a restituição dos valores descontados na forma simples, corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir do desembolso.

5. Caracterizado o dano moral (in re ipsa) em virtude dos descontos indevidos sobre verba de natureza alimentar, tendo o juízo de origem fixado o quantum indenizatório em R$ 2.000,00, valor este condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso do autor desprovido.

7. Recurso do banco parcialmente provido, para limitar a restituição dos valores descontados à forma simples, corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir do desembolso.

Tese de julgamento:
"1. A não comprovação da relação jurídica pela instituição financeira enseja a declaração de inexigibilidade do débito e a devolução dos valores descontados indevidamente, na forma simples, devidamente corrigidos e acrescidos de juros de mora.

2. O dano moral decorrente de descontos indevidos sobre verba alimentar caracteriza-se como
in re ipsa
, devendo o quantum indenizatório observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Tratam-se de recursos de apelações interpostos por
ambas as partes
contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Comodoro, MT, nos autos da “
Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais”
proposta por
ADILTON HALOTESU

em face do

BANCO BRADESCO S.A.

Prolatada a sentença (ID. 241759215):

“
Em face do exposto, com supedâneo no art. 487, I, do CPC, extingo o processo com resolução de mérito, para

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, a fim de:

a)Declarar a nulidade do Contrato de nº 20229001887000061000, ante a constatação de fraude e, consequentemente, declarar a inexistência de débito da parte autora para com o réu, decorrente do contrato anulado, discutido nestes autos;

b) Ordenar a devolução em dobro, dos valores pagos pelo requerente em razão do contrato bancário de nº 20229001887000061000, uma vez que reconhecida a ocorrência de fraude contratual. A correção monetária pelo IPCA deverá ser contada da data do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula 43 do STJ desde o desembolso e com juros legal correspondente à SELIC desde a citação, deduzido a partir desta data o índice de atualização monetária do IPCA;

c) Condenar o requerido ao pagamento de danos morais que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil) reais, com juros de mora correspondente à SELIC a partir do arbitramento, deduzido a partir desta data o índice de atualização monetária do IPCA.

Condeno o requerido nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro, com supedâneo no art. 85, §2º, do CPC, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o requerente ao pagamento de honorários advocatícios visto que sucumbiu em parte mínima do pedido.”

Em suas razões de ID 241759218, o
BANCO BRADESCO S/A
apresenta tese de reforma da sentença, sob alegação que, por procedimento padrão, toda contratação junto ao banco é feita mediante apresentação de cópia de documentos, com o original para conferência: i) cópias dos documentos pessoais (RG, CPF, CNH etc); ii) comprovante atualizado de residência; iii) dados profissionais, representados pela CTPS – Carteira de trabalho, demonstrativo de pagamento ou DECORE – Declaração de rendimentos assinada por contador.

Alega que a argumentação da Recorrida de que não tinha conhecimento da existência do débito, tão pouco das transações concretizadas em seu nome, é absolutamente improcedente.

Sustenta que não cometeu qualquer violação ao ordenamento Jurídico pátrio que lhe possa impor a obrigação de indenizar.

Combate a condenação por repetição de indébito em dobro, que não comprovado a má-fé do banco.

Refuta a condenação por danos morais, e o termo inicial a contagem de juros de mora.

Defende a redução do valor por danos morais.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, e julgar improcedentes os pedidos iniciais, ou, para que seja reduzido o valor fixado por danos morais e juros de mora ser fixados a partir do arbitramento.

Já o autor em suas razões (ID. 241759224), apresenta tese de reforma da sentença a fim de majorar o valor arbitrado em danos morais para R$10.000,00.

Contrarrazões apresentadas (nº 241759229 e nº 241759231).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Considerando que ambos os recursos de apelação tratam do mesmo objeto meritório, passo à análise conjunta das insurgências.

Depreende-se dos autos que a parte ao consultar a situação de seu benefício (benefício de AMP SOCIAL), percebeu descontos advindos de cartão de crédito consignado (RMC) que não teria conhecimento.

Por esta razão buscou a declaração de nulidade do contrato, a condenação do réu ao pagamento de danos morais, a restituição dos valores descontados e o pagamento das custas processuais.

Destarte, considerando que o consumidor nega a responsabilidade pela obrigação em discussão, por se tratar de suposta dívida inexigível, compete à empresa reclamada comprovar a sua validade, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Insta consignar conforme documentos acostados pela parte autora (ID. 241759194), extrai-se a informação que de fato teve descontos em seu beneficio mensal, decorrente de suposto contrato de EMPRÉSTIMO CONSIGNADO junto a instituição financeira requerida.

Assim sendo, o ponto central do litígio cinge-se verificar se houve relação jurídica válida entre as partes que embasasse os descontos realizados e, analisar a existência e o valor da reparação por danos morais.

Neste contexto, é entendimento pacificado em ações da espécie, que quando o consumidor não reconhece a origem da cobrança, o encargo probatório quanto à existência da relação jurídica recai sobre o fornecedor de bens e serviços, nem tanto pela inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor, mas sim pelo fato da impossibilidade material da construção de prova negativa.

Ou seja, não tem como o consumidor comprovar que não contratou os serviços ou adquiriu bens do fornecedor, aplicando-se aqui teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova.

Nesse sentido, o banco/apelante ao invés de apresentar provas a fim de se eximir de sua falha na prestação do serviço,
se limitou em sustentar tese de existência da contratação, sob o argumento de que toda contratação é feita mediante apresentação de cópia de documentos, com o original para conferência
, contudo, omitiu-se no dever de apresentar o contrato em si, e os documentos pessoais de conferência, à analise das condições que ensejaram na configuração da relação jurídica.

A instituição financeira sequer faz prova nos autos da entrega e uso do cartão de crédito pelo consumidor, além do valor em empréstimo à conta bancária do autor
.

Assim, a despeito dos argumentos expostos, o fato é que o banco apelante não logrou êxito em comprovar a existência de relação jurídica, capaz de embasar o suposto empréstimo realizado pelo autor, conforme preceitua o artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Logo, se não houve a comprovação da relação jurídica, não há que se falar em exercício regular de direito aos descontos efetuados, mas sim de ato ilícito. De rigor o cancelamento do contrato e seus descontos, além do dever de restituir os valores debitados.

Quanto à restituição do desconto indevido, verifica-se que estes devem ser realizados na
forma simples
, devidamente corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês,
a partir do desembolso
.

Isso porque, nos contratos bancários, é desnecessária a comprovação de erro para fins de repetição do indébito, devendo a devolução ocorrer de forma simples, salvo prova de má-fé por parte daquele que recebeu os valores indevidamente. Neste importe, no caso destes autos,
não há comprovação da má-fé do banco
.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA PELA PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELO BANCO REQUERIDO QUANTO A AUTENCIDADE DA ASSINATURA – INEXISTÊNCIA DE PEDIDO PARA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA POR PARTE DO FORNECEDOR DO SERVIÇO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL – DANO MORAL CARACTERIZADO – DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO – VERBA ALIMENTAR – QUANTUM MANTIDO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – TERMO INICIAL DOS JUROS – DESDE O EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUANTUM MANTIDO – COMPENSAÇÃO NA FORMA SIMPLES – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (...). Verifico que não restou demonstrada a má-fé por parte da instituição financeira, de modo que a devolução dos valores cobrados de forma indevida deve se dar na forma simples, pois o cabimento da repetição em dobro ocorre somente quando demonstrada, além da cobrança indevida, a má-fé do credor, que não pode ser presumida. (...). (N.U 1000145-75.2022.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 03/09/2024).

Neste ponto, impõe-se a reforma da sentença.

No que tange ao dano moral e seu valor
, dado a questão em análise, não assiste razões aos recursos no que concerne a sua retirada, minoração ou majoração do valor indenizatório, de modo que, em se tratando de questão bastante criteriosa, em face da ausência de regras legais, fica ao arbítrio do Julgador a fixação de um justo valor a fim de compensar o abalo sofrido pela vítima.

Dessa forma, verifica-se que o juízo de primeiro grau foi justo a condenar o requerido ao pagamento dos danos morais (
in re ipsa
) e, atribuir o valor indenizatório pelo fixado em R$2.000,00, pois avaliou de forma soberana e imparcial, a fim de proporcionar de forma adequada a prestação jurisdicional, com o merecido conforto material, como forma de compensação.

A propósito:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS – RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA COM O RESULTADO DO JULGAMENTO DOS RECURSOS – ANÁLISE AO FINAL DO VOTO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ARTIGO 14 DO CDC) E SOLIDÁRIA DO BANCO E DA EMPRESA DE ASSESSORIA DE CRÉDITO (ARTIGO 18 DO CDC) – DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO A MAIOR – CONTRATO FRAUDULENTO – CONSTATAÇÃO POR MEIO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – DESCABIMENTO – ARBITRAMENTO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS. Deve ser rejeitada a alegação de nulidade por ausência de fundamentação se a sentença recorrida fora devidamente fundamentada, sendo a responsabilidade pela fraude atribuída às requeridas, que respondem objetivamente pela falha na prestação de serviços, em virtude da relação de consumo. A despeito de arguido em sede preliminar, o pedido de majoração dos honorários recursais depende do resultado do julgamento dos recursos, razão pela qual deve ser analisado ao final do voto. Assim, se os apelos forem desprovidos, a elevação da citada verba é medida que se impõe, na forma do artigo 85, § 11, do CPC/15. Tratando-se de relação de consumo, tendo em vista o preenchimento dos requisitos do artigo 3º, § 2º do Código de Defesa do Consumidor, sujeitam-se as prestadoras de serviços à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC). Não apenas o banco requerido encontra-se na posição de prestador/fornecedor de serviços, mas também a empresa de assessoria de crédito requerida, que lucra ao intermediar as transações bancárias e se encontra em condição de vantagem em relação a autora/consumidora, devendo responder solidariamente por eventuais danos causados em decorrência de falha na prestação de serviço, na forma do artigo 18 do CDC. Evidenciada a fraude, por meio de perícia grafotécnica, no contrato que ensejou os descontos a maior na folha de pagamento da autora/apelada ou seja, a prática do ato ilícito, configurado está o dever de indenizar. Não resta dúvida de que o desconto indevido na folha de pagamento da autora, a partir da falha de segurança atribuída às requeridas, gera danos morais, pois tal situação gera na consumidora sentimento de insegurança, transtornos e angústia, ao se deparar com o esvaziamento de seu numerário e, ainda, com a necessidade de ajuizar ação para recebimento da quantia deduzida indevidamente. Deve ser mantida indenização por danos morais se arbitrada em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (N.U 0001244-26.2011.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2019, Publicado no DJE 29/11/2019).

Quanto o termo inicial a incidência dos juros de mora (taxa SELIC)
a incidir no valor de indenização por danos morais (in re ipsa), tem-se que o fato gerador dos danos extrapatrimoniais decorrem do próprio fato (ato ilícito), no caso, desde o indevido desconto de valor em conta benefício do autor.

Assim o início dos juros de mora em condenação por danos morais, advindos de relação extracontratual, será a partir do evento danoso conforme Súmula nº 54/STJ.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL - DANO MORAL CARACTERIZADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO – TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DOS JUROS – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - EVENTO DANOSO - RECURSO DESPROVIDO.

O “print” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. O início dos juros de mora em condenação por danos morais, advindos de relação extracontratual, será a partir do evento danoso (Súmula nº 54/STJ). (TJMT – N.U 0000428-30.2018.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/06/2022, Publicado no DJE 01/06/2022)

Não há reparos a se fazer em sentença de primeiro grau.

Com essas considerações, conheço dos recursos e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do autor
, e DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao apelo do banco Bradesco
,
a reformar parcialmente a sentença, para somente
determinar
à restituição dos valores descontados indevidamente,
na forma simples
, devidamente corrigidos pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do desembolso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025